Tribunal: TJBA
Processo: 8006202-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006202-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS e outros (3)

Advogado(s): ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS, ALANO BERNARDES FRANK, LEONARDO MOREIRA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE POSSÍVEL CRIME DE TRÂNSITO COM DOLO EVENTUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. PLEITO DE ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS INVESTIGATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eneas de Carvalho Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada no contexto de acidente de trânsito com resultado de dois óbitos e três feridos, alegando ausência de requisitos legais, incompatibilidade com o estado de saúde do Paciente, existência de condições subjetivas favoráveis e cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos sigilosos do pedido de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, diante da suposta ausência de seus pressupostos legais e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão do estado de saúde do Paciente; (iii) determinar se é legítima a negativa de acesso aos autos sigilosos da investigação à defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo em decisão judicial devidamente fundamentada, que aponta a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta (acidente causado sob indicativo de embriaguez, em alta velocidade e na contramão), evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, agravada pela condição de foragido do Paciente.

4. A jurisprudência do STJ corrobora a possibilidade de decretação de prisão preventiva em hipóteses de supostos crimes praticados na direção de veículo automotor com dolo eventual, mesmo diante da existência de condições pessoais favoráveis, quando demonstrada a gravidade do delito e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

5. Não se acolhe o pedido de prisão domiciliar, pois não restou demonstrado que o Paciente esteja extremamente debilitado por doença grave, tampouco a impossibilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a aplicação do art. 318, II, do CPP.

6. A negativa de acesso integral aos autos da investigação, inclusive à decisão que decretou a prisão preventiva, configura violação ao direito de defesa previsto na Súmula Vinculante nº 14 do STF, devendo ser franqueado o acesso aos elementos já documentados nos autos e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas as diligências em andamento que justifiquem, excepcionalmente, o sigilo temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente concedida.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decretação de prisão preventiva por crime de trânsito com indícios de dolo eventual é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

2. A prisão domiciliar somente pode substituir a preventiva se comprovada, por prova pré-constituída, a extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de tratamento intramuros.

3. A negativa de acesso da defesa a autos sigilosos viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF, quando impede o conhecimento de provas já documentadas e dos fundamentos do decreto de prisão, devendo ser ressalvadas apenas as diligências em andamento e não incorporadas ao inquérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV; CPP, arts. 282, 312 e 318, II; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, RHC n. 178.038/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.06.2023; STJ, HC n. 824.146/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 181.893/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.09.2023; STJ, RHC n. 206.227/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2025; TJBA, MS n. 8003416-19.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º

8006202-31.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s,
ALANO BERNARDES FRANK
(OAB/BA. 15.387),
LEONARDO MOREIRA CAMPOS
(OAB/BA.32.015)
e

ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS
(OAB/BA. 17.217),
como
Paciente,
ENEAS
DE CARVALHO SILVA
FILHO
,
e, como Impetrado,
o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus

e
C
ONCEDER PARCIALMENTE
a ordem vindicada, tão somente para autorizar aos Impetrantes o acesso aos autos n.º
8000298-90.2026.8.05.0271, ressalvadas as medidas e diligências sigilosas pendentes de cumprimento, ainda não documentadas no
respectivo
procedimento investigatório
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01